Tribunal: TJSP
Processo: 1012590-16.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Embargos à execução. IPVA. Arrendamento mercantil e alienação fiduciária. Responsabilidade tributária. Baixa de gravames no SNG. Pedidos parcialmente acolhidos para reconhecer a prescrição operada sobre determinados débitos, bem como a inexigibilidade do tributo com relação aos veículos cujos gravames foram baixados anteriormente ao fato gerador.

Apelação do Santander. Ausência de

Ementa:
Embargos à execução. IPVA. Arrendamento mercantil e alienação fiduciária. Responsabilidade tributária. Baixa de gravames no SNG. Pedidos parcialmente acolhidos para reconhecer a prescrição operada sobre determinados débitos, bem como a inexigibilidade do tributo com relação aos veículos cujos gravames foram baixados anteriormente ao fato gerador.

Apelação do Santander. Ausência de responsabilidade. Cabimento em parte. Responsabilidade solidária do arrendador, enquanto não comprovada a efetiva baixa do gravame. Inteligência do artigo 6o, XI, e §2o, da Lei Estadual no 13.296/08. Credor fiduciário que, contudo, não pode ser responsabilizado. Tema 1153/STF.

Apelação do Estado. Baixa dos gravames no SNG não exime a responsabilidade do arrendador, quem deve também comunicá-la aos órgãos estaduais. Descabimento. Baixa que se equipara à transferência prevista no art. 134 do CTB e afasta a responsabilidade tributária solidária do arrendador.

Sentença parcialmente reformada para reconhecer a ilegitimidade do Santander com relação a 36 CDAs e, consequentemente, extinguir o processo com relação a elas, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Dá-se parcial provimento à Apelação do Santander e nega-se provimento à Apelação do Estado e à Remessa necessária.